Tribunal: TCU
Processo: 007.494/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3738/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.494/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carla Silva de Andrade (XXX.957.459-XX); Jamal Musa Rahman (XXX.550.179-XX); Joao Ferreira Martins (XXX.854.635-XX); Jovenal Rodrigo Brum da Silva (XXX.773.739-XX); Lucca Batschauer Correa da Silva (XXX.178.369-XX); Luciane da Silva Pereira (XXX.939.079-XX); Nayara Lago Rocha (XXX.318.035-XX); Osni Prusse (XXX.283.949-XX); Renee Buatim (XXX.297.299-XX); Winissius Geremia (XXX.291.619-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.